Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-71.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002641-71.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAO GABRIEL CARVALHO - CPF: 580.830.651-53 (APELANTE), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Adão Gabriel Carvalho contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente contrato bancário fraudulento e condenando o Banco Bradesco S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, diante das alegações de irrisoriedade e da necessidade de caráter pedagógico mais expressivo.

III. Razões de decidir

3. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, ante a ausência de comprovação da contratação do empréstimo e a incidência da Súmula 479 do STJ.

4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a tríplice finalidade compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

5. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias fáticas, especialmente considerando a condição econômica das partes, a natureza da ofensa e os precedentes da Corte. Não demonstrado caráter irrisório ou excessivo que justifique revisão, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato bancário não comprovado, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender à proporcionalidade e à razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADÃO GABRIEL CARVALHO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que nos autos da ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1002641-71.2024.8.11.0049), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S/A, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito referente ao empréstimo pessoal n. 438235576, supostamente contratado em junho/2021, no valor de R$ 1.044,47; b) determinar a cessação imediata de quaisquer descontos relacionados ao referido contrato; c) condenar a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1º, do CC (SELIC menos IPCA), da data da citação até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) - Súmula 362/STJ (cf. Id. nº 318739855).

O apelante alega que o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais não se mostra suficiente à reparação dos danos e não impõe uma punição capaz de advertir o Apelado.

Sustenta que o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte apelada.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para: 1) Reformar a r. sentença, majorando o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2) Majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 20%, conforme art. 85, §11, do CPC (cf. Id. nº 318739859).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, sustentando que: a) inexiste defeito na prestação do serviço; b) não resta caracterizada a existência do propalado dano; c) o dano moral não pode ser banalizado; d) não há prova de abalo moral; e) a indenização fixada é razoável e proporcional. Pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 318739861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor e o banco réu fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

No caso em análise, restou incontroverso que o empréstimo pessoal questionado pelo autor (Contrato n° 438235576) não foi por ele contratado. O banco réu, em sua defesa, apresentou contrato diverso (n° 416492292), que não corresponde ao objeto da lide, além de não ter comprovado a autenticidade da assinatura constante no documento apresentado, ônus que lhe cabia, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, o banco réu não apresentou qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação pelo autor, como contrato físico referente à operação impugnada, comprovação de que a operação foi realizada em caixa eletrônico, imagens de câmera de segurança, certificação digital ou qualquer outro elemento probatório.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Assim, configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar os danos morais experimentados pelo autor.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, objeto do presente recurso, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente:

os descontos indevidos realizados na conta do autor, único meio de recebimento de sua aposentadoria;

a condição de pessoa idosa e hipossuficiente;

a reiteração da conduta pelo banco (13 empréstimos anteriores já declarados inexistentes); a falha na prestação do serviço bancário; e (v) o constrangimento sofrido ao procurar esclarecimentos na agência.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à tríplice finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido, punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

O valor não pode ser tão baixo a ponto de se tornar inócuo, nem tão elevado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para a parte lesada.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ apenas admite a revisão de valores quando flagrantemente irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no presente caso:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 2.076.198/GO, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

A propósito:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja a indenização por danos morais; e (ii) se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.

III. Razões de decidir:

3. O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.2.2023.

(N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

No caso em tela, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. O montante não se revela irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que, embora o autor tenha sido vítima de fraude bancária reiterada, o que certamente lhe causou transtornos e aborrecimentos, não há nos autos elementos que indiquem consequências extraordinárias que justifiquem a majoração da indenização para o patamar pretendido (R$ 10.000,00).

Destarte, não merece reparo a sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025